Tribunal: STF
Processo: Rcl 51809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra atos da Justiça do Trabalho (Processo 0011129-98.2016.5.03.0012) que teriam violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 4/5):



    Na ação trabalhista nº. 0011129-98.2016.5.03.0012, ajuizada por ALEXANDRE DE MELO ANDRADE (residente e domiciliado à Rua José Tome, nº 74, bairro Conjunto Habitacional Vale do Jatobá, Belo Horizonte- MG, CEP: 30.666.075), CONFORME CONSTA NA RECLAMATORIA TRABALHISTA), em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. 



    Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 



    Irresignados com a decisão, fora apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais, foram denegados seguimentos. 



    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização. 



    Ressalta-se que, em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário. Conforme brilhante decisão da Ministra Carmen Lúcia em sede de Liminar da RCL nº 35.816, as decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADPF, por força do artigo 10, §3º, da Lei nº 9.882/99, possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. 



    Assim, tendo em vista o descumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, justifica-se o cabimento da presente Reclamação Constitucional, conforme traduz o artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal da Republica/88. 



    Ao final requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido para que suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento (fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo de origem foram encaminhados ao Tribunal Regional da 3ª Região, onde foram recebidos para dar prosseguimento à execução do título judicial.



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante. 



    O ato reclamado refere-se a decisão do TRT-3 que negou seguimento a recurso de revista interposto contra decisão proferida em execução, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos fundamentos utilizados, a seguir descritos (doc. 18):



    Trata-se de recurso de revista interposto contra decisão proferida em execução, a exigir o exame da sua admissibilidade, exclusivamente, sob o ângulo de possível ofensa à Constituição da República, conforme previsão expressa no §2º. do art. 896 da CLT. 



    Analisados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra violação literal e direta de qualquer dispositivo da CR como exige o preceito supra. 



    Inviável o seguimento do recurso de revista, tendo em vista a conclusão da Turma Julgadora, sob os seguintes fundamentos (ID 8329d7e - grifos do acórdão): 



    "É certo que até o momento não há decisão em relação à modulação dos efeitos do julgamento da ADPF 324 e, ainda, o julgamento foi feito após o trânsito em julgado da discussão quanto à licitude ou não da terceirização dos serviços em relação a primeira reclamada, Almaviva. Isso porque o trânsito em julgado das matérias discutidas, bem como com relação às partes litisconsortes, no presente feito, deu-se em momentos distintos. Senão, vejamos a Súmula 100, II, do TST: "Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial". Assim, apesar da presente demanda somente ter transitado em julgado em relação ao Banco reclamado após a decisão proferida nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252, já havia ocorrido o trânsito em julgado com relação à primeira reclamada, Almaviva, em 21.11.2017 (id. 1a64920 - Pág. 1), 8 dias após a publicação do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso de revista por ela interposto (RR - id. 31cd087). (...) Portanto, prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. Entretanto, tal posicionamento não interfere na situação destes autos, uma vez coberto pelo manto da coisa julgada em relação a um litisconsortes, qual seja, a executada Almaviva. Consoante esclarecimento do Relator no julgamento da ADPF, a decisão não afeta automaticamente os processos e matérias as quais tenha havido coisa julgada. Fica claro, portanto, que a decisão do col. STF não afastou a coisa julgada, que, pois, resta preservada." 



    Com efeito, a Turma Julgadora acolheu o agravo do recorrido (autor), contra a sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, e determinou o prosseguimento da execução, rejeitando a aplicação imediata da Tese de Repercussão Geral (RE 958.252 e ADPF 324), no caso vertente, e o sobrestamento do feito até a modulação dos efeitos do acórdão do Excelso STF e definição do seu alcance, face ao entendimento de que tal decisão não retroage para alcançar situações em relação às quais não caiba mais qualquer recurso, como na hipótese dos autos, assegurando a preservação da coisa julgada, no tocante à recorrente (primeira reclamada), de forma a afastar a incidência do disposto no art.884, §5º., da CLT, e a alegada violação aos dispositivos constitucionais apontados no tópico próprio do apelo (art.5º., incisos LIV e LV, da CR ). 



    A Turma Julgadora igualmente repeliu as alegações de inexequibilidade do título e inexigibilidade do crédito ora expostas na peça recursal, ante o trânsito em julgado da sentença exequenda, quanto à recorrente, e considerando a imutabilidade da coisa julgada, em sintonia com o disposto no § 1º. do art. 879 da CLT e no art. 502 do CPC, também afastando sob tal enfoque qualquer ofensa aos preceitos constitucionais invocados no recurso. 



    (…)



    DENEGO seguimento ao recurso de revista. 



    Como se observa, o Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que as decisões proferidas nos paradigmas invocados não retroage[m] para alcançar situações em relação às quais não caiba mais qualquer recurso, como na hipótese dos autos, assegurando a preservação da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Com efeito, consta no sítio eletrônico do TST que, no caso em análise, a estabilização da coisa julgada ocorreu em 3/2/2022; enquanto que, em data anterior, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu em recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso similar, com acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 – manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. 2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 38918 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0011129-98.2016.5.03.0012). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente